Tribunal: TJDFT
Processo: 0706658-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE LIBERDAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO ESTRITA. NÃO ACOLHIMENTO. RELATÓRIO AVALIATIVO. TEMPO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. FINALIDADE DA MEDIDA NÃO ATINGIDA INTEGRALMENTE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora o parecer do Relatório Avaliativo do agravante relate que houve significativo progresso do adolescente no seu processo de ressocialização, há importantes metas a serem atingidas, no tocante à escolarização e profissionalização do jovem, não havendo como deferir a liberação da medida.
2. Após a fruição do benefício de saída sistemática já deferida, com vistas ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, e sendo positivamente avaliado, serão avaliados os demais benefícios externos de forma gradual.
3. Agravo conhecido e não provido para manter a decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas que indeferiu a liberação da medida socioeducativa de internação.